Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. PARTILHA DE BENS. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo divergências e imprecisão quanto ao início da união estável, razoável o período fixado na sentença como termo inicial, qual seja, a data da concepção da filha comum do casal.
2. Demonstrado que o bem em litígio foi adquirido durante a união estável declarada, o imóvel deve ser objeto de partilha.
3. Apelações conhecidas e não providas.